Tribunal: TJDFT
Processo: 0731886-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731886-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VALDINAR CUNHA LISBOA, WILLIAM NOBRE DE MORAIS, RONEY NOBRE DE MORAIS, THIAGO NUNES CARVALHO, PATRICK RIBEIRO DA SILVA, RONALDO MERCADANTE DE LACERDA, AMARO ROCHA NOLETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTOS DOS AUTOS. EXISTÊNCIA. CRÉDITOS TRABALHISTAS. CREDORES. CONCURSO. 1. Sabe-se que o processo tem começo por iniciativa das partes, mas continua por impulso oficial, a teor do artigo 2o do CPC. Também, que a resolução consensual dos conflitos, ainda que extrajudicial, deve ser estimulada pelos atores processuais e a qualquer tempo do processo (Art. 3o, §3o, CPC). Por fim, nesse mesmo Art. 3o, CPC, lê-se que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação jurisdicional. 2. Sendo o Juiz da causa o competente tanto para o impulso oficial do processo, quanto para zelar para que não ocorra nenhuma lesão ou ameaça a direito, em um contexto com mais de um credor, sobretudo porque titulares de créditos com a mesma natureza alimentar, não há que se falar em apreciação de acordo extrajudicial sem o prévio deposito judicial da quantia, ainda que a composição amigável de conflitos deva ser estimulada a qualquer tempo na demanda. 3. Havendo concurso de credores, é acertada a Decisão que condiciona a apreciação de acordo extrajudicial entabulado por um dos credores e um dos devedores em processo judicial na fase de cumprimento de sentença, sem que tenha sido efetivado depósito judicial da quantia, sob pena de caracterizar ato atentatório à Justiça, caso um ou ambos os acordantes possuam ciência da inscrição de penhora no rosto dos autos, de crédito com natureza trabalhista. 4. Recurso conhecido e desprovido O recorrente alega violação ao artigo 797 do Código de Processo Civil, defendendo que a penhora no rosto dos autos não configura efetiva garantia da execução, constituindo mera expectativa de transferência de valores, inclusive em numerário superior àquele constante no acordo. Ressalta que a penhora no rosto dos autos se trata de garantia sobre crédito existente em outro processo judicial, retirando-lhe o condão de impedir a transação entre as partes, com vistas à extinção do cumprimento de sentença. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 797 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do caso concreto, concluiu que “considerando o contexto fático-probatório dos autos a realização de acordo extrajudicial envolvendo o valor buscado por meio do cumprimento de sentença, pode caracterizar ato atentatório à Justiça, caso os acordantes possuíssem ciência, à época do acordo entabulado por eles, da existência de penhora no rosto dos autos” (ID 32371967). Destacou, ainda, que "sequer há notícia de que o primeiro agravante (Sindicato) possui ciência da avença firmada pelo segundo agravante (Kelven Fonseca Gonçalves Dias) com o executado/agravado WILLIAM NOBRE DE MORAIS, já que o próprio Sindicato Agravante não consta dos termos do acordo (id. 29661330), e o valor de R$ 20.000,00 acordado parece indicar apenas o débito principal, sem qualquer menção de eventual pagamento a título de honorários" (ID 32371967). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1876766, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005